Tribunal: TJDFT
Processo: 0771531-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS NO VOO DE IDA. FORÇA MAIOR. ATRASO DO VOO DE RETORNO. CONEXÃO PERDIDA. PERNOITE NO AEROPORTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. O desvio de voo para outra cidade em virtude de condições climáticas adversas que impossibilitaram a aterrisagem constitui motivo de força maior e exclui a responsabilidade da empresa no tocante ao desvio.
2. O deslocamento do último trecho da viagem de ida, por via terrestre, foi opção da autora diante da ausência de outros voos para Canoas/RS naquele dia. Além disso, a companhia aérea ofereceu o transporte levando em consideração as condições do aeroporto de destino e o contexto das enchentes do Rio Grande do Sul (junho/2024). .
3. Em relação ao voo de retorno, não se pode desconsiderar que o atraso que culminou com a perda da conexão, foi de apenas 11 minutos (ID 68402486). O reduzido tempo da conexão deve ser observado no momento da aquisição da passagem ante a possibilidade de pequenos atrasos, como ocorreu na hipótese.
4. Eventuais despesas com alimentação, ante a insuficiência da assistência oferecida pela empresa insere-se no âmbito do dano material e não serve como fundamento para majorar a compensação por danos morais.
5. Diante desse contexto, deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00), que se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa compensação e os valores adotados em casos análogos.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.